Tribunal: TJES
Processo: 0001635-08.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção de Menores; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001635-08.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RIQUELME HERNANDES RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001635-08.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIQUELME HERNANDES RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: REBECA FORECHI MORAES - ES33621, VICTOR MAGNO DO ESPIRITO SANTO - ES34286

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a sentença que condenou o Apelado pelo crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento pelo envolvimento de menor (art. 40, VI) e a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto.

2. O
Parquet
pleiteia a exasperação da pena-base e o afastamento do tráfico privilegiado.

II. Questões em Discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (cocaína, maconha e haxixe, totalizando aproximadamente 114,9 gramas) justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06; e (ii) saber se o histórico infracional do Apelado (incluindo atos análogos a ameaça, lesão corporal e tráfico de drogas) é suficiente para afastar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), por suposta dedicação a atividades criminosas.

III. Razões de Decidir

4. A quantidade total de entorpecentes apreendidos, consistentes em 34,7 gramas de cocaína e 74,2 gramas, não é considerada expressiva a ponto de afastar a pena-base do mínimo legal, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Os atos infracionais pretéritos, além de não guardarem proximidade temporal suficiente com os fatos apurados, tampouco demonstram, no caso concreto, a alegada dedicação do Apelado a atividades criminosas ou a integração em organização criminosa, requisito indispensável para afastar a minorante.

6. É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.

IV. Dispositivo e Tese

RECURSO DESPROVIDO.

Tese: A apreensão de quantidade de entorpecentes considerada não expressiva, bem como a existência de atos infracionais pretéritos sem demonstração de proximidade temporal ou de habitualidade criminosa, não são suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) ou para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001635-08.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIQUELME HERNANDES RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: REBECA FORECHI MORAES - ES33621, VICTOR MAGNO DO ESPIRITO SANTO - ES34286

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 19 de julho de 2024, por volta de 11h00min, na Escadaria Ilma de Deus, Forte São João, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, em associação com menor de 18 (dezoito) anos, trazia consigo, drogas ilícitas, para fins de traficância. Assim sendo, o denunciado veio a corromper o menor de 18 anos F.A.A, pois com ele praticou infração penal. Conforme Boletim Unificado n.º 55163275 de ID 47321531 (pág. 11), Auto de Apreensão (ID 47321531, pág. 36) e Auto de Constatação de Substância Natureza e Quantidade de Drogas (ID 47321531, pág. 40)

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento na região do Centro de Vitória. Na oportunidade, os policiais visualizaram quatro indivíduos em atitude suspeita na Escadaria Ilma De Deus, no bairro Forte São João, local conhecido pelas diversas ocorrências com comercialização de drogas ilícitas.

Ao se aproximarem da Escadaria, os policiais foram informados por nacionais sobre a posse de entorpecentes por parte dos indivíduos, motivo pelo qual, iniciou-se procedimento de abordagem.

Na oportunidade, os policiais avistaram um dos indivíduos, posteriormente identificado como Riquelme Hernandes Rodrigues Da Silva, ora denunciado, com uma bolsa a tiracolo, este que tentou entregar a bolsa para outro indivíduo, identificado como F.A.A, menor de 18 (dezoito) anos.

Diante das circunstâncias, os policiais seguiram com o procedimento de busca pessoal no adolescente F.A.A, onde foram encontrados: 15 (quinze) buchas da substância entorpecente conhecida como maconha; 01 (um) aparelho celular, de marca Samsung, Galaxy A53, cor de grafite; 01 (um) cordão de cor dourada; e a quantia de R$ 214,25 (duzentos e catorze reais e vinte e cinco centavos) em espécie.

Em seguida, foi realizado procedimento de busca pessoal na bolsa do denunciado Riquelme Hernandes Rodrigues Da Silva, sendo encontrado: 29 (vinte e nove) buchas da substância entorpecente conhecida como maconha; 01 (um) invólucro de maconha com aproximadamente 10 (dez) gramas; 11 (onze) unidades de uma substância entorpecente conhecida como haxixe; 04 (quatro) pacotes de pack; 24 (vinte e quatro) pinos contendo a substância entorpecente conhecida como cocaína; 01 (um) aparelho célula, de marca Xiaomi, cor cinza e capa verde; e a quantia de R$ 626,55 (seiscentos e vinte e seis e cinquenta e cinco reais) em espécie.

Registram os autos que, foram apreendidos com o denunciado e com o adolescente: a quantia de R$900,80 (novecentos Reais e oitenta centavos) em espécie; aproximadamente 70 (setenta) gramas de substância entorpecente conhecida como maconha; aproximadamente 30 (trinta) gramas de substância entorpecente conhecida como cocaína; aproximadamente 05 (cinco) gramas de substância entorpecente conhecida como haxixe; aproximadamente 05 (cinco) gramas de substância entorpecente conhecida como pack; 02 (dois) aparelhos celulares; um cordão dourado usado pelo adolescente e a bolsa tiracolo do denunciado.

Ouvido por autoridade policial, ainda no local dos fatos, o adolescente F.A.A assumiu a associação com o denunciado na prática de ato criminoso. Conforme Termo de Declaração Que Presta de ID 47321531 (pág. 17).

Assim sendo, autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

Por todo o exposto, o denunciado RIQUELME HERNANDES RODRIGUES DA SILVA infringiu as normas do dos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, bem como, o artigo 244-B da Lei 8.069/90, [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, o acusado foi condenado apenas pela prática do crime previsto no art. 33, §4°, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n° 11.343/06, à pena 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

O
Parquet
pleiteia a revisão da dosimetria, para a exasperação da pena-base, em razão da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos com o acusado, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, e para o afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Pois bem.

É certo que a dosimetria é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Cumpre ao julgador observar os parâmetros definidos na legislação e, no exercício de seu convencimento motivado, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige a observância de um critério matemático rígido, sendo cabível ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Diante disso, a valoração das circunstâncias judiciais não se reduz a uma mera operação aritmética, sendo certo que prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada na primeira fase da dosimetria, com vistas à prevenção e reprovação do delito.

Nos casos dos crimes de tráfico de drogas, o julgador ainda deve considerar, com prevalência sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese, observo que o acusado foi sentenciado à pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), por entender o juízo de piso que não incidiram circunstâncias judiciais negativas. Contudo, segundo aduz o
Parquet
, a reprimenda-base deve ser fixada acima de tal patamar em razão da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos com o acusado.

Razão não assiste ao Ministério Público.

Consigna a denúncia que o acusado foi apreendido com 29 (vinte e nove) buchas de maconha, 01 (um) invólucro de maconha, 11 (onze) unidades de haxixe, 04 (quatro) pacotes de pack e 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína, enquanto o adolescente com ele apreendido estava na posse de 15 (quinze) buchas de maconha.

Ao analisar o acervo probatório, especialmente o laudo químico de id. 16265986, constato que as drogas apreendidas com o acusado perfizeram 34,7 gramas de cocaína e 74,2 gramas de maconha e haxixe, quantidade que, no meu entendimento, não conduz à exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Entender como expressiva a quantidade de entorpecentes apreendidos com o acusado, importaria em violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não entendo cabível.

Não desconheço o potencial lesivo dos entorpecentes encontrados com o acusado, consubstanciados em maconha, haxixe e cocaína, mas a natureza deles não permite o aumento da pena-base isoladamente, sendo imprescindível, portanto, a concomitância com a quantidade significativa, a qual não restou verificada no presente caso.

Diante disso, indefiro o pedido ministerial, para manter a pena-base do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há irresignação quanto à segunda fase dosimétrica, quando a pena intermediária foi mantida no mínimo legal.

Na terceira fase, pugna o
Parquet
pelo afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Para tanto, afirma que a dedicação do acusado a empreitadas criminosas decorre dos atos infracionais nos quais foi incurso, assim como de ação penal em curso, também pela prática do crime de tráfico de drogas.

Quanto a ações penais em curso, o Superior Tribunal de Justiça veda sua utilização para impedir a aplicação do tráfico privilegiado. Vejamos a tese firmada por aquele C. Tribunal quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1139:

"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06".

Em relação aos atos infracionais, contudo, faz-se perfeitamente possível sua utilização para afastar a minorante do tráfico privilegiado quando demonstradas a gravidade dos atos pretéritos e a proximidade temporal com o crime em apuração. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 3.015.685/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025; e AgRg no AREsp n. 2.998.236/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025.

Dito isso, constato que foram apurados no bojo dos processos nº 0006589-34.2023.8.08.0024 e 0004467-48.2023.8.08.0024 atos infracionais análogos aos crimes de ameaça e lesão corporal praticados pelo acusado, respectivamente em 13/03/2023 e 27/06/2023, enquanto nos autos de nº 0006547-82.2023.8.08.0024 restou apurado o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas praticado em 13/08/2023.

No entanto, diversamente do que aduz o Ministério Público, entendo que tais atos infracionais não guardam proximidade temporal com os fatos apurados neste caderno processual, bem como não verifico, a partir deles, a alegada dedicação do acusado a empreitadas criminosas.

Entendo que as afirmações lançadas pelo acusado, quando da prática dos atos infracionais de ameaça e lesão corporal apurados no processo nº 0004467-48.2023.8.08.0024, consistentes em “sou bandido” e “essa escola é minha”, não conduzem necessariamente à conclusão de seu envolvimento com o crime organizado, especialmente por estarem ausentes, neste caderno processual, provas que corroborem com tal entendimento.

Outrossim, quanto ao ato infracional análogo ao tráfico de drogas praticado em 13/08/2023, observo que o acusado sequer foi apreendido na posse de quantidade expressiva de entorpecentes, eis que com ele foram encontradas apenas 06 (seis) buchas de maconha e 01 (uma) unidade de haxixe.

Assim, não sendo o histórico infracional do acusado apto a afastar o tráfico privilegiado, indefiro o pedido formulado pelo Ministério Público, eis que preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.